Tribunal: TRF3
Processo: 5003160-34.2020.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
107/689)

5003160-34.2020.4.03.6108

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003160-34.2020.4.03.6108

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO BISPO

ADVOGADO do(a) APELADO: EDNISE DE CARVALHO RODRIGUES TAMAROZZI - SP234882-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDIE FERRARI PORTO - SP421769-N

ADVOGADO do(a) APELADO: IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. GRUPO FAMILIAR. TRABALHO INFANTIL. TEMPO ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. OPERADOR DE MÁQUINAS. TRATORISTA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO EXTEMPORÂNEO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar e de atividade especial por enquadramento profissional e exposição a ruído, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela e fixando a Data de Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença se submete à remessa necessária e se cabe atribuição de efeito suspensivo ao apelo; (ii) se há início de prova material válido para o labor rural, inclusive no período em que o autor era menor de idade, sem o respectivo recolhimento de contribuições; (iii) se é admissível o reconhecimento da especialidade por equiparação para as funções de operador de máquinas e tratorista mediante registro na Carteira de Trabalho; (iv) se é válido o Perfil Profissiográfico Previdenciário embasado em laudo extemporâneo e com suposta falha formal de preenchimento; e (v) se a Data de Início do Benefício deve ser deslocada para a citação em virtude do momento da juntada da documentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da condenação não excede o limite legal de 1.000 salários mínimos, o que afasta o reexame obrigatório, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A concessão de tutela antecipada na sentença confere eficácia imediata ao provimento, inexistindo demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano grave que justifique a concessão excepcional de efeito suspensivo à apelação.

4. Documentos em nome do genitor, consubstanciados pelo registro do primeiro vínculo rural do próprio autor na mesma localidade rural e corroborados por robusta prova testemunhal, constituem início de prova material idôneo para atestar o labor campesino em regime de economia familiar. Admite-se o cômputo do trabalho rural prestado por menor a partir dos 12 anos de idade, dispensando-se o recolhimento das contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de serviço no período anterior à Lei no 8.213/91.

5. Até o advento da Lei no 9.032/95, a jurisprudência autoriza o reconhecimento de atividade especial por equiparação das funções de tratorista e operador de máquinas agrícolas ou pesadas à de motorista de caminhão (código 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/64). As anotações na Carteira de Trabalho gozam de presunção relativa de veracidade, a qual não é elidida por alegações genéricas de rasura desacompanhadas de prova de fraude.

6. A elaboração de laudo técnico em data anterior ao período laborado não afasta a presunção de que este reflete a realidade do ambiente de trabalho não modificado, validando o formulário previdenciário emitido, à míngua de prova por parte do INSS de adoção de medidas que elidissem a nocividade nesse intervalo. A falta de indicação do registro do responsável técnico no conselho de classe consiste em falha formal do ex-empregador, que não pode obstar o direito do segurado comprovadamente exposto a níveis de ruído acima do limite de tolerância legal.

7. A constatação de que os documentos embasadores do direito foram previamente apresentados no processo administrativo afasta a tese de inovação material na via judicial, mantendo-se a Data de Início do Benefício na data do requerimento originário, bem como garantindo-se o direito adquirido à conversão do tempo especial prestado antes da Emenda Constitucional no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. Documentos em nome de integrantes do grupo familiar, aliados a registros próprios e prova testemunhal, caracterizam início de prova material do labor rural, inclusive para menor a partir dos doze anos de idade. 2. É admissível o reconhecimento da especialidade por equiparação das funções de operador de máquinas e tratorista à categoria de motorista de carga para períodos laborados antes da edição da Lei no 9.032/95. 3. O laudo técnico extemporâneo e a existência de falhas puramente formais no preenchimento do formulário previdenciário pelo ex-empregador não impedem o cômputo do tempo de serviço especial. 4. A documentação apresentada no procedimento administrativo assegura a retroação dos efeitos financeiros à data de entrada do requerimento.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, I e § 3o, I, 1.012, § 1o, V e § 4o; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STF, Súmula 225; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 490; TST, Súmula 12; TNU, Súmula 5; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003160-34.2020.4.03.6108

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDNISE DE CARVALHO RODRIGUES TAMAROZZI - SP234882-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDIE FERRARI PORTO - SP421769-N

ADVOGADO do(a) APELADO: IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A

APELADO: ROBERTO BISPO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (Id. 281456691) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ROBERTO BISPO em ação previdenciária.

O juízo de origem reconheceu a prestação de labor rural de 04/04/1979 a 23/10/1983 e o exercício de atividade especial nos períodos de 01/03/1984 a 08/10/1987, 15/04/1988 a 12/12/1988, 04/08/1989 a 16/10/1990 e 09/05/1991 a 14/12/1992. Em consequência, condenou a autarquia à implantação da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (06/11/2017), acrescida dos consectários legais. A sentença não foi submetida ao reexame necessário.

Em suas razões recursais (Id. 281456695), o INSS pugna, preliminarmente, pela sujeição da sentença ao reexame necessário e pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega a inexistência de início de prova material idôneo para a comprovação do labor rural no período reconhecido. Sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por equiparação de categoria profissional e rasura na CTPS apresentada. Argumenta, ainda, a invalidade do PPP apresentado para o interregno de 1991 a 1992, aduzindo ser fundamentado em laudo ambiental extemporâneo e não possuir a indicação do registro no respectivo conselho de classe do responsável técnico. Como consequência do expurgo desses períodos, defende que a parte autora não preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, sustenta a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum após o início da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, e requer a alteração da DIB para a data da citação, sob a alegação de juntada de documento novo.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (Id. 281456701), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

2. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo INSS, cumpre observar que a sentença antecipou os efeitos da tutela, hipótese em que a apelação começa a produzir efeitos imediatamente após a sua interposição (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 1o, V). A concessão de efeito suspensivo, nestes casos, exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 4o), requisitos não evidenciados no caso concreto, notadamente diante da manutenção da procedência do pedido principal nesta instância revisora.

Indefiro, portanto, o pedido acautelatório.

4. DO MÉRITO

4.1. Do Tempo de Serviço Rural (04/04/1979 a 23/10/1983)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento do labor rural prestado pela parte autora no período de 04/04/1979 a 23/10/1983, sob o argumento de ausência de prova da atividade desde a infância, alegando que o lapso foi computado sem a indicação de para quem ou onde o serviço foi prestado, inclusive com intervalos de registro, pleiteando a valoração crítica da prova.

A legislação previdenciária exige, para a comprovação do tempo de serviço rural, a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal, conforme inteligência do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, consubstanciam início de prova material do labor rural. No caso dos autos, a sentença fundamentou-se corretamente na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do genitor da parte autora (Id. 281456542, p. 34), com registros de vínculos rurais na Fazenda Santa Izaura a partir de 01/04/1973. Esse acervo documental foi devidamente complementado e corroborado pela anotação do primeiro vínculo formal na própria CTPS do autor (Id. 281456542, p. 26), prestando serviços rurais na exata mesma localidade (Fazenda Santa Izaura) a partir de 24/10/1983. O conjunto consubstancia idôneo início de prova material.

A alegação autárquica de que não restou provado “onde” ou “para quem” o trabalho foi prestado não prospera. O local da prestação do serviço encontra-se devidamente delineado na prova material (Fazenda Santa Izaura) e foi ratificado pela prova oral. Ademais, em se tratando de regime de economia familiar, a atividade caracteriza-se justamente pelo labor do grupo familiar para a própria subsistência no meio rural, muitas vezes em regime de parceria ou meação, não se exigindo a subordinação direta e contínua a um empregador formal específico em cada dia do período reclamado, justificando-se a validade probatória mesmo nos alegados intervalos de registro formal do genitor.

A prova testemunhal produzida em juízo (Ids. 281456689 e 281456690) corroborou de forma robusta e convincente as alegações da inicial, confirmando que a parte autora efetivamente laborou nas lides campesinas desde a sua infância.

Acerca da idade, é assente na jurisprudência que o trabalho infantil, embora vedado pela Constituição Federal para fins de proteção do menor, não pode ser ignorado para fins previdenciários quando efetivamente prestado, sob pena de dupla punição. Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 5 da Turma Nacional de Uniformização: “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Dessa forma, efetuada a escorreita valoração probatória pelo juízo sentenciante, correta a sentença ao reconhecer o labor rural no período pleiteado para fins de tempo de contribuição, rejeitando-se o apelo autárquico neste ponto.

4.2. Do Tempo Especial por Enquadramento Profissional (1984 a 1990)

A sentença reconheceu a especialidade nos períodos de 01/03/1984 a 08/10/1987, 15/04/1988 a 12/12/1988 e 04/08/1989 a 16/10/1990 por enquadramento por categoria profissional das funções de “operador de máquina”, “tratorista” e “operador de carregadeira” (CTPS, Id. 281456542, p. 26) por equiparação à atividade de motorista de caminhão/ônibus. O recorrente alega a não apresentação de formulários padrão (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030 ou PPP). Aduz, ainda, que no interregno de 15/04/1988 a 12/12/1988 há aparente rasura na CTPS no campo referente ao cargo.

Até 28/04/1995 (véspera da publicação da Lei no 9.032/95), o reconhecimento da especialidade ocorria por presunção absoluta decorrente do enquadramento na categoria profissional descrita nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79. Nessa sistemática, não se exigia a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos pela apresentação de formulários previdenciários ou laudos técnicos para as funções que admitiam o enquadramento por categoria, bastando a comprovação do exercício da atividade por meio da anotação na Carteira de Trabalho.

A jurisprudência tem admitido pacificamente a equiparação das atividades de tratorista e operador de máquinas agrícolas ou pesadas à função de motorista de caminhão ou ônibus, prevista no código 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, dada a similitude das condições de penosidade e vibração a que estão submetidos esses profissionais.

No tocante à alegação de rasura no campo “cargo” para o vínculo de 15/04/1988 a 12/12/1988, impõe-se destacar que as anotações constantes na CTPS gozam de presunção de veracidade relativa (juris tantum), conforme consolidado na Súmula 12 do Tribunal Superior do Trabalho e na Súmula 225 do Supremo Tribunal Federal. Eventuais imprecisões materiais ou supostas rasuras, quando desacompanhadas de elementos concretos que evidenciem fraude ou má-fé – cujo ônus probatório caberia à autarquia previdenciária, inclusive mediante a instauração do competente incidente de falsidade documental –, não têm o condão de afastar a presunção legal do documento, sobretudo quando corroborado pelo conjunto fático dos autos que demonstra o contínuo labor da parte autora na operação de máquinas pesadas.

Assim, estando as funções devidamente comprovadas na CTPS da parte autora nos intervalos controvertidos, revela-se escorreito o reconhecimento da especialidade.

4.3. Do Tempo Especial por Exposição a Ruído (09/05/1991 a 14/12/1992)

O INSS contesta a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) relativo ao período de 09/05/1991 a 14/12/1992 (Id. 281456542, p. 38-39), aduzindo que o documento se baseia em laudo técnico extemporâneo elaborado em 1986 e que o responsável pelos registros ambientais não indicou seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Sobre a extemporaneidade do laudo, a Turma Nacional de Uniformização pacificou o entendimento de que o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial (Súmula 68 da TNU). Sendo o laudo técnico de 1986 – ou seja, anterior ao período reconhecido (1991 a 1992) –, presume-se que este reflete a realidade do ambiente de fábrica não modificado, atestando as condições agressivas a que o trabalhador ingressaria posteriormente, inexistindo prova por parte do INSS de que houve melhoria no layout ou adoção de medidas que elidissem a nocividade nesse intervalo.

No tocante ao preenchimento formal do PPP, a omissão do registro no conselho de classe (CREA/CRM) do profissional responsável pela avaliação ambiental consiste em mera irregularidade administrativa de responsabilidade da empresa emitente. O segurado não pode ser penalizado por falhas formais no preenchimento de documento que é de emissão obrigatória pelo empregador, mormente quando o formulário comprova a exposição ao agente físico ruído em patamar de 96 dB(A), superior ao limite de tolerância vigente à época (80 dB(A) até 05/03/1997).

Portanto, o período deve ser mantido como especial.

4.4. Do Preenchimento dos Requisitos e Data de Início do Benefício (DIB)

Mantidos os períodos rurais e especiais reconhecidos, a parte autora preenche os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo.

O INSS requer que a Data de Início do Benefício (DIB) seja fixada na data da citação, argumentando que a procedência do pedido ocorreu mediante a apresentação de documentos na via judicial.

A tese não prospera, pois, diversamente do alegado pela autarquia, constata-se que os documentos que embasaram o reconhecimento dos direitos (como a CTPS e formulários) foram apresentados no próprio processo administrativo (Id. 281456542). Inexistindo documento materialmente novo juntado exclusivamente em juízo, a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser mantida na data da entrada do requerimento (DER), em 06/11/2017, retroagindo os efeitos financeiros a esta data.

4.5. Da Conversão de Tempo Especial após a EC 103/2019

No que tange à alegação do recorrente quanto à vedação de conversão de tempo especial em comum para períodos após a Emenda Constitucional no 103/2019, a tese não tem repercussão prática no presente caso. Destaco que todos os períodos de atividade especial reconhecidos judicialmente situam-se entre os anos de 1984 e 1992. Tratando-se de prestação de serviço ocorrida em período muito anterior à vigência da referida Emenda Constitucional (13/11/2019), a parte autora possui direito adquirido à conversão do tempo especial em comum pelo fator aplicável à época (1,40).

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

6. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal e a Súmula 111 do STJ.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. GRUPO FAMILIAR. TRABALHO INFANTIL. TEMPO ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. OPERADOR DE MÁQUINAS. TRATORISTA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO EXTEMPORÂNEO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar e de atividade especial por enquadramento profissional e exposição a ruído, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela e fixando a Data de Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença se submete à remessa necessária e se cabe atribuição de efeito suspensivo ao apelo; (ii) se há início de prova material válido para o labor rural, inclusive no período em que o autor era menor de idade, sem o respectivo recolhimento de contribuições; (iii) se é admissível o reconhecimento da especialidade por equiparação para as funções de operador de máquinas e tratorista mediante registro na Carteira de Trabalho; (iv) se é válido o Perfil Profissiográfico Previdenciário embasado em laudo extemporâneo e com suposta falha formal de preenchimento; e (v) se a Data de Início do Benefício deve ser deslocada para a citação em virtude do momento da juntada da documentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da condenação não excede o limite legal de 1.000 salários mínimos, o que afasta o reexame obrigatório, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A concessão de tutela antecipada na sentença confere eficácia imediata ao provimento, inexistindo demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano grave que justifique a concessão excepcional de efeito suspensivo à apelação.

4. Documentos em nome do genitor, consubstanciados pelo registro do primeiro vínculo rural do próprio autor na mesma localidade rural e corroborados por robusta prova testemunhal, constituem início de prova material idôneo para atestar o labor campesino em regime de economia familiar. Admite-se o cômputo do trabalho rural prestado por menor a partir dos 12 anos de idade, dispensando-se o recolhimento das contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de serviço no período anterior à Lei no 8.213/91.

5. Até o advento da Lei no 9.032/95, a jurisprudência autoriza o reconhecimento de atividade especial por equiparação das funções de tratorista e operador de máquinas agrícolas ou pesadas à de motorista de caminhão (código 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/64). As anotações na Carteira de Trabalho gozam de presunção relativa de veracidade, a qual não é elidida por alegações genéricas de rasura desacompanhadas de prova de fraude.

6. A elaboração de laudo técnico em data anterior ao período laborado não afasta a presunção de que este reflete a realidade do ambiente de trabalho não modificado, validando o formulário previdenciário emitido, à míngua de prova por parte do INSS de adoção de medidas que elidissem a nocividade nesse intervalo. A falta de indicação do registro do responsável técnico no conselho de classe consiste em falha formal do ex-empregador, que não pode obstar o direito do segurado comprovadamente exposto a níveis de ruído acima do limite de tolerância legal.

7. A constatação de que os documentos embasadores do direito foram previamente apresentados no processo administrativo afasta a tese de inovação material na via judicial, mantendo-se a Data de Início do Benefício na data do requerimento originário, bem como garantindo-se o direito adquirido à conversão do tempo especial prestado antes da Emenda Constitucional no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. Documentos em nome de integrantes do grupo familiar, aliados a registros próprios e prova testemunhal, caracterizam início de prova material do labor rural, inclusive para menor a partir dos doze anos de idade. 2. É admissível o reconhecimento da especialidade por equiparação das funções de operador de máquinas e tratorista à categoria de motorista de carga para períodos laborados antes da edição da Lei no 9.032/95. 3. O laudo técnico extemporâneo e a existência de falhas puramente formais no preenchimento do formulário previdenciário pelo ex-empregador não impedem o cômputo do tempo de serviço especial. 4. A documentação apresentada no procedimento administrativo assegura a retroação dos efeitos financeiros à data de entrada do requerimento.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, I e § 3o, I, 1.012, § 1o, V e § 4o; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STF, Súmula 225; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 490; TST, Súmula 12; TNU, Súmula 5; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão